Tribunal: STF
Processo: ADI 58
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-14
Data de publicação: 1989-06-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI ESTADUAL,
DE INICIATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE REAJUSTA VENCIMENTOS DOS
MAGISTRADOS, PREVENDO SUA  ATUALIZAÇÃO NO MESMO NIVEL DETERMINADO
PARA OS DEPUTADOS ESTADUAIS. PREVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DA DOTAÇÃO
ORCAMENTARIA, PARA FAZER FACE AO AUMENTO DE DESPESA, QUE AFASTA O
PERICULUM IN MORA. A VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO PODER
JUDICIARIO E DO PODER LEGISLATIVO E MATÉRIA EXAMINAVEL A LUZ DOS
POSTULADOS DA CONSTITUIÇÃO, NÃO ENSEJANDO A MEDIDA REQUERIDA.
MEDIDA CAUTELAR  INDEFERIDA.